Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0723503-34.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO, THAIS BARROS GONZALEZ CORDEIRO, FELIPE BARROS GONZALEZ CORDEIRO EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator